Tribunal: TJDFT
Processo: 0743271-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PAGAMENTO PARCIAL. ALIMENTOS PRETÉRITOS. CARÁTER ALIMENTAR NÃO PRESERVADO. DÉBITO SOBEJANTE NÃO ATUAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DA COERÇÃO PESSOAL. PRISÃO CIVIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFIRMAÇÃO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PLEITO ALTERNATIVO. REMESSA DOS AUTOS A JUÍZO DE COMARCA DIVERSA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES ADVINDAS DA CREDORA ALIMENTAR. PRECLUSÃO. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. ORDEM DE PRISÃO SUBSISTENTE. OBJETO LATENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO ACLARATÓRIA FORMULADA PELO AGRAVANTE. EXAME. IMPERATIVO LEGAL. EMBARGOS ANTERIORMENTE FORMULADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que, conquanto ambos os litigantes tenham manejado embargos de declaração, somente fora resolvida uma das pretensões aclaratórias, o acórdão originalmente embargado deve ser complementado mediante elucidação do recurso anteriormente interposto e que, por questão alheia à parte, não fora elucidado, na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos.
3. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para exame dos embargos originalmente deduzidos pela parte, que são desprovidos. Unânime.